Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa. Processo Civil. Agravo interno. Interposição contra acórdão. Decisão colegiada. Impossibilidade. Fungibilidade. Inaplicável. Erro grosseiro.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma Cível do TJDFT, que conheceu e deu provimento a embargos de declaração em agravo de instrumento desprovido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Tribunal.
III. Razões de decidir
3. Tanto o Regimento Interno deste TJDFT, em seu artigo 265, quanto o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, preceituam o cabimento de agravo interno para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator.
4. Tratando-se de impugnação de acórdão, incabível a interposição de agravo interno, que possui limites estreitos e consignados em lei.
5. Considera-se erro grosseiro a interposição de agravo interno contra decisão colegiada, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §§ 4o e 5o; RITJDFT, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1317579, 1311722 e 1305184.